Tribunal: TJSP
Processo: 1002321-94.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO – IRREGULARIDADE FORMAL – INOVAÇÃO NO PEDIDO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE ADITAMENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 18, DO CPC – DOCUMENTOS EM LINGUA ESTRANGEIRA E SEM REGISTRO ADEQUADO - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO. Intitulando-se a credora dos valores

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO – IRREGULARIDADE FORMAL – INOVAÇÃO NO PEDIDO INICIAL – INEXISTÊNCIA DE ADITAMENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 18, DO CPC – DOCUMENTOS EM LINGUA ESTRANGEIRA E SEM REGISTRO ADEQUADO - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO. Intitulando-se a credora dos valores indicados na inicial, quando havia cedido os créditos à seguradora, sem mencionar qualquer referência à instrumento de mandato, negando em sua resposta aos embargos monitórios a existência de seguro e insistindo na falta de pagamento das parcelas ajustadas, ao depois mudando a sua versão para reconhecer a contratação de seguro e o recebimento da indenização e, fiando-se nos termos do contrato de seguro, a sua condição de mandatária, após estabilizada a lide e sem que houvesse regular aditamento da inicial, impõe-se a extinção da ação, tal como reconhecido em primeira instância, cujos fundamentos são acolhidos como razão de decidir.